Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706016-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICIA HERNANDES TROVAO RECORRIDO: ASSOCIACAO LIGHT DE PROTECAO E BENEFICIOS VEICULAR AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ADERENTE E ASSOCIAÇÃO, COM VIÉS DE CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. CONTRATAÇÃO. AUTOMOTOR. FURTO. COMPROVAÇÃO DE FURTO NA FORMA QUALIFICADA. AUSÊNCIA. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. MODALIDADE DE FURTO SIMPLES NÃO ABARCADA PELA PROTEÇÃO VEICULAR. REGISTRO TARDIO DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO. DISPOSIÇÕES LIMITADORAS DAS COBERTURAS. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INFORMAÇÃO PRÉVIA E DESTAQUES COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. EVENTO NÃO COBERTO. DIREITO INFIRMADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REITERADA NAS CONTRARRAZÕES. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A INDUZIR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR. RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. EXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RENOVADA EM CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO RESOLVIDA VIA DECISÃO SANEADORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME IN STATUS ASSERTIONIS. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. LEGITIMIDADE AFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Concedida a gratuidade de justiça pela sentença ou no curso da ação, pode ser devolvida a reexame em sede de apelo ou contrarrazões provenientes da parte contrária ante expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015). 2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a aparelhar os fatos e fundamentos aptos a respaldar os pedidos exteriorizados em sede preambular, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelos postulantes e da pertinência subjetiva da acionada quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 5. Imputando a autora falha e inadimplemento contratual à parte ré, ao argumento de que teria se recusado injustificadamente a adimplir com a obrigação securitária ajustada, sobeja a legitimação da demandante para integrar a posição ativa da ação aviada com o desiderato de receber a indenização contratada, notadamente defronte a constatação de que o concerto do qual germinada a obrigação fora realizado entre as partes postadas na composição dos vértices processuais, ressoando que a apreensão da falha e da apuração da configuração da hipótese ensejadora da cobertura traduzem matérias reservadas ao mérito. 6. Celebrado entre associada e associação contrato de proteção veicular cujo objeto consiste na cobertura dos riscos inerentes à utilização do automóvel objeto do avençado com viés de contrato de seguro, pautando-se as situações que deflagram as coberturas convencionadas, segundo o pagamento da contrapartida ajustada, não evidenciada a ocorrência do evento acobertado traduzido na subtração do automotor por intermédio de furto na forma qualificada, conforme o contratado, não aperfeiçoando-se, pois, o fato gerador da cobertura concertada, inviável a cominação à contratada da obrigação de compor os danos decorrentes do evento, consoante orientam os princípios informadores do contrato, notadamente a autonomia de vontade e a força obrigatória do convencionado. 7. O contrato de proteção veicular possui viés do contrato de seguro, cujo regramento está disposto nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, dispositivo no qual consta expressamente como uma de suas características a predeterminação dos riscos pelos quais aquele que figura na condição de segurador se obriga, obstando que seja elastecido esse rol para incluir hipóteses não ajustadas previamente entre as partes, daí defluindo que, avençada cobertura apenas para sinistros oriundos de furto na forma qualificada, incabível a condenação da contratada ao pagamento de indenização e lucros cessantes sem a efetiva demonstração da ocorrência do fato gerador da indenização convencionada. 8. O desprovimento do recurso implica a sucumbência da recorrente no grau recursal e, como corolário, a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários de sucumbência majorados. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 757 do Código Civil, asseverando a necessidade de inversão do ônus da prova com o escopo de compelir a recorrida a demonstrar que o furto se deu na forma simples. Suscita, também, a ausência de discriminação na avença acerca da qualificadora, pois teria constado no ajuste apenas a expressão “furto”, situação que desrespeita o direito à informação previsto no CDC. Sustenta que a parte recorrida deve apresentar explicação detalhada e precisa acerca da cobertura contratada, considerando a regra que determina redação em destaque das cláusulas limitadoras do direito do consumidor, nos termos do artigo 54, §4o, do referido estatuto consumerista. Pontua sobre a má prestação do serviço. Ressalta que no contrato entabulado entre as partes havia previsão expressa do fornecimento de rastreador. Contudo, este serviço não foi prestado, o que impossibilitou a insurgente recuperar seu veículo furtado. Destaca que os sinais fornecidos pela recorrida eram todos falhos e imprecisos. Afirma, ainda, que, ao negar a indenização securitária, a recorrida praticou ato ilícito, o que gera o dever de indenizar a recorrente pelos lucros cessantes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. O STJ já assentou que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não deveria subir no que tange à suposta transgressão aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 757 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento do Plano de Proteção Veicular, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028